Tribunal: TJMT
Processo: 0009115-31.2015.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009115-31.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KELVIN JHONE JOSE FERREIRA - CPF: 064.703.801-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINA DA SILVA NUNES - CPF: 067.604.501-40 (VÍTIMA), Renata Cristina da Silva Nunes (VÍTIMA), RENATA CRISTINA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRREGNAÇÃO DEFENSIVA –

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO

– PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – MODALIDADE RETROATIVA – MENOR DE 21 ANOS – PRAZO À METADE – FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O JULGAMENTO DESTE RECURSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER, MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP, cujo prazo conta-se pela metade, quando se tratar de menor de 21 anos na data do fato.

Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre a prolação da sentença condenatória e o julgamento deste recurso, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Kelvin Jhone José Ferreira
,
contra a sentença anexada sob ID. 146731371 - pág. 122/129, em que foi condenado como autor do crime de
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Em suas
razões
recursais, a Defesa postula a
absolvição
ante a fragilidade do conjunto probatório.
Alternativamente,
busca o
redimensionamento da pena intermediária
, para reduzi-la aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da
menoridade relativa
. (ID. 146731381)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 146731388).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se vê no sumário que segue transcrito (ID. 151404650):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Corrupção de menor (artigo 244-B da Lei 8.069/1990) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória pautada na fragilidade do conjunto probatório – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos se mostra robusto e suficiente para subsidiar a condenação do acusado – 2. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena aplicada, para que seja ela reduzida aquém do mínimo legal, por força da atenuante da menoridade relativa – IMPROCEDÊNCIA – Incidência de circunstância atenuante não pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que no dia 11.9.2015, por volta das 25h00min, atrás do SESI Club, Bairro Novo Horizonte, Barra do Garças/MT,
Kelvin Jhone José Ferreira,
foi flagrado por policiais militares com uma porção de maconha pesando 3,666g, a qual seria destinada para o seu consumo pessoal, em companhia da adolescente
R. S. N.,
de 16 anos, momento em que a corrompeu a praticar a aludida infração penal.

Por essa razão ele foi denunciado com incurso na sanção do art. 244-B do ECA, seguindo o
processo seu regular trâmite e, ao fim, o singular Juízo prolatou sentença condenatória, estipulando como pena
1 ano de reclusão
, em regime
aberto
, cuja decisão a defesa se mostra irresignada e pretende a reforma.

Porém, antes mesmo de adentrar no mérito do recurso, verifica-se ser imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena aplicada.

Ora, conforme se vê dos autos, a
denúncia foi recebida em 30.1.2017
(ID. 146731370 – Pág. 76)
, firmando-se assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelo crime capitulado no
art. 244-B do ECA
, fixando a
pena de 1 anos de reclusão
, em regime aberto.

Em
25.9.2
019
(Id. 146731370 – Pág. 130/138)

publicou-se a sentença condenatória
em cartório, e em 30.10.2019 o MP tomou ciência,
deixando transcorrer -
in albis
- o prazo para apelar
.

Vale mencionar que à época da sentença o
Apelante
era menor de 21 anos (2.9.1995), motivo pelo qual o prazo prescricional deve-se operar pela metade, conforme preceitua o art. 115 do Código Penal.

Com efeito, considerando o
quantum
de pena aplicada (com prazo prescricional em
4 anos
- art. 109, V, do CP), com a
contagem à metade
, é evidente a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa
, face o tempo decorrido entre a data da
publicação da sentença condenatória (
25.9.2
019
)
até hoje
, transcorreu lapso temporal muito
superior a 3 anos
, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal e a consequente extinção da punibilidade do agente
, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, IV, art. 110, § 1º, art. 115, todos do CP.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada operou-se
entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento deste recurso
, motivo pelo qual, a reconheço
de ofício
, ficando
prejudicada a análise do mérito
do recurso defensivo.

Por todo o exposto, em
dissonância
com o parecer, reconheço
de ofício
a
prescrição da pretensão punitiva

Estatal
, na espécie
retroativa
, de
Kelvin Jhone José Ferreira,
nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 115, todos do Código Penal.

No mais, ficam prejudicadas as teses defensivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023